Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740893-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO, PAULO LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: DJAN GOMES LIMA, RAFAEL ALVES LIMA D E S P A C H O Diante da informação dos agravados no sentido de que as partes formalizaram acordo (ID 67664931), intimem-se MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO e PAULO LIMA NOGUEIRA para se manifestarem sobre a perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator